Tribunal: TJDFT
Processo: 0009006-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009006-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 66702323 e 66702319, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de VILMA ANTÔNIO DE SOUZA, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WILSON FRANCISCO DE LIMA, YEDA MARIA CARVALHO GARCIA, YEDSON GUERCO FARIA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 67754040, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de VILMA ANTÔNIO DE SOUZA, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WILSON FRANCISCO DE LIMA, YEDA MARIA CARVALHO GARCIA, YEDSON GUERCO FARIA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Ademais, na decisão de ID: 60218532, onde se lê "(...) julgou-se extinta a execução em relação a WILSON FRANCISCO DE LIMA(...)", leia-se: "julgou-se extinta a execução em relação a WILSON GOMES DA COSTA". Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 67754040). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 20 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR